Tribunal: TJES
Processo: 5016692-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016692-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

AGRAVADO: ILSON JOSE ENGELHARDT FILHO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATO COOPERATIVO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de instrumento interposto pela cooperativa executada contra decisão interlocutória que, em sede de embargos à execução, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova em favor do cooperado/embargante, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2. A agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando a inaplicabilidade do CDC à relação jurídica, por se tratar de ato cooperativo típico (Lei nº 5.764/71) e pela aquisição de insumos agrícolas pelo agravado para fomento de sua atividade produtiva, o que afastaria a sua condição de destinatário final.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir a natureza da relação jurídica estabelecida entre a cooperativa agropecuária e o cooperado na aquisição de insumos agrícolas, a fim de verificar (i) a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor e (ii) a legalidade da consequente inversão do ônus da prova para atribuir à cooperativa o encargo de comprovar a regularidade da cobrança.

III. Razões de decidir

4. Os atos cooperativos típicos, praticados entre a cooperativa e seus associados para a consecução dos fins sociais da entidade (art. 79 da Lei nº 5.764/71), não configuram relação de consumo. Trata-se de relação societária interna, na qual o cooperado não se equipara a consumidor, mas a sócio, afastando a incidência do CDC.

5. A aquisição de insumos agrícolas pelo agravado, conforme demonstrado nos autos, destinou-se ao fomento de sua atividade profissional e produtiva (agricultura), o que descaracteriza sua condição de destinatário final, requisito essencial para a configuração da relação consumerista.

6. É inaplicável a Teoria Finalista Mitigada, pois a prova documental (Ficha de Matrícula do Cooperado) infirma a alegada vulnerabilidade do agravado, qualificando-o como empresário rural com patrimônio agropecuário relevante, e não como parte hipossuficiente na relação.

7. Afastada a incidência do CDC, a distribuição do ônus probatório deve observar a regra geral do art. 373 do Código de Processo Civil. Tendo o embargante (agravado) alegado a cobrança de juros usurários, incumbe a ele a prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

9.
Tese de julgamento:
"1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações entre cooperativa e cooperado quando se tratar de ato cooperativo típico, regido pela Lei nº 5.764/71, por não configurar relação de consumo, mas sim ato societário. 2. Afastada a incidência do CDC, a distribuição do ônus da prova em embargos à execução deve observar a regra geral do art. 373 do CPC, incumbindo ao embargante (devedor) comprovar o fato constitutivo de seu direito, tal como a alegação de juros abusivos."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 5.764/71, art. 79; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 6º, VIII; Código de Processo Civil (CPC), art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1435979/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, julgado em 30/03/2017, DJe 05/05/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha/ES que, nos autos dos Embargos à Execução nº 5001119-39.2021.8.08.0045, opostos em face de ILSON JOSE ENGELHARDT FILHO, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), determinando que a agravante comprove a regularidade da cobrança e a ausência de juros abusivos.

A agravante busca a reforma da decisão, sustentando a inaplicabilidade do CDC à relação jurídica, que, segundo ela, configura um ato cooperativo, regido pela Lei nº 5.764/71. Alega que o agravado não pode ser considerado destinatário final, já que adquiriu insumos para sua atividade agrícola. Defende, ainda, que a decisão viola os princípios do direito cambiário e impõe à agravante o ônus de uma “prova diabólica”.

Ante tais fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da decisão, para que seja afastada a aplicação do CDC e, consequentemente, revogada a inversão do ônus da prova.

Proferi decisão no id. 16317180 deferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões no id. 16624321, pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5016692-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

AGRAVADO: ILSON JOSE ENGELHARDT FILHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
COOPERATIVA AGROPECU
Á
RIA CENTRO SERRANA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Gabriel da Palha/ES que, nos autos dos Embargos à Execução nº 5001119-39.2021.8.08.0045, opostos em face de
ILSON JOSE ENGELHARDT FILHO
, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), determinando que a agravante comprove a regularidade da cobrança e a ausência de juros abusivos.

A agravante busca a reforma da decisão, sustentando a inaplicabilidade do CDC à relação jurídica, que, segundo ela, configura um ato cooperativo, regido pela Lei nº 5.764/71. Alega que o agravado não pode ser considerado destinatário final, já que adquiriu insumos para sua atividade agrícola. Defende, ainda, que a decisão viola os princípios do direito cambiário e impõe à agravante o ônus de uma “prova diabólica”.

Ante tais fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da decisão, para que seja afastada a aplicação do CDC e, consequentemente, revogada a inversão do ônus da prova.

Proferi decisão no id. 16317180 deferindo o efeito suspensivo e, já adianto, não vislumbro fundamentos para modificar o entendimento adotado.

O cerne da questão reside na natureza da relação jurídica entre as partes. A Lei nº 5.764/71, que estabelece a Política Nacional de Cooperativismo, define em seu artigo 79 que atos cooperativos são aqueles praticados entre cooperativas e seus associados, com o objetivo de alcançar os fins sociais da entidade. Esse tipo de ato não se trata de uma operação de mercado ou um contrato de compra e venda. Ele é resultado da vontade do próprio associado, que é um dos donos do empreendimento coletivo.

Por isso, não se pode confundir o cooperado com o consumidor, nem a cooperativa com um fornecedor. O ato cooperativo não visa o lucro. Se houver um resultado positivo, ele é convertido em sobras da sociedade e retorna ao associado. Da mesma forma, se o resultado for negativo, o prejuízo também é de responsabilidade do cooperado.

Nesta seara, para que uma relação seja regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, é necessário que haja, de um lado, um fornecedor de serviços ou produtos e, do outro, um consumidor. É por tal motivo que às operações e serviços da Cooperativa de Crédito não se aplicam os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.

Os negócios jurídicos internos das sociedades cooperativas — os atos cooperativos — são consequência da condição de proprietário e usuário que o cooperado detém. Não faria sentido o cooperado reclamar de si mesmo, uma vez que ele aderiu ao estatuto social da sociedade, que estabelece a responsabilidade dos sócios pelos negócios jurídicos da cooperativa.

No caso em voga, a agravante é uma cooperativa agropecuária e o agravado é seu cooperado, tendo se associado à entidade em 13/05/2015. A documentação demonstra que a aquisição de insumos agrícolas pelo agravado tinha como finalidade o fomento de sua atividade profissional e produtiva, a agricultura. Essa relação não se enquadra no conceito de consumo, uma vez que o agravado não é o destinatário final do produto.

Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os atos cooperativos típicos, regidos pela Lei nº 5.764/71, não se submetem às regras do CDC, pois não há uma relação vertical de fornecedor e consumidor, mas sim uma união de sócios para um objetivo comum. Vejamos:

Controvérsia acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos. 2.2.
Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao negócio jurídico estabelecido entre cooperativa e cooperado, quando se tratar de ato cooperativo típico (cf. art. 79 da Lei 5.764/71)
. Julgados desta Corte e doutrina especializada sobre o tema. [...] (STJ, REsp 1435979/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, julgado em 30/03/2017, DJe 05/05/2017).

O agravado, em suas contrarrazões, tenta salvar a aplicação do CDC invocando a Teoria Finalista Mitigada, sob o argumento de que seria vulnerável perante a Cooperativa. Tal argumento, contudo, é frontalmente infirmado pela prova documental.

Mesmo que,
ad argumentandum tantum
, ignorássemos a natureza de ato cooperativo, a Teoria Finalista Mitigada só se aplica quando, apesar de o produto ser usado na atividade econômica, a parte adquirente demonstra vulnerabilidade manifesta. Mas não é o que se vê. A “Ficha de Matrícula do Cooperado” (Id. 16293774), assinada pelo próprio agravado, o qualifica como agricultor e detalha um patrimônio agropecuário relevante. Estes dados descaracterizam por completo a alegada hipossuficiência técnica ou econômica.

O agravado é, para todos os efeitos, um empresário do ramo rural, não podendo ser tratado como parte vulnerável a justificar a proteção excepcional do CDC.

Uma vez afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, não há fundamento legal para a inversão do ônus da prova. A distribuição deve, portanto, seguir a regra geral estabelecida no Código de Processo Civil.

A agravante (embargada) ajuizou execução fundada em títulos executivos extrajudiciais (notas promissórias), os quais, por força do direito cambiário, gozam de presunção de liquidez, certeza, exigibilidade, literalidade e autonomia. O agravado (embargante) opôs-se à execução alegando um vício na
causa debendi
(o negócio subjacente), qual seja, a suposta cobrança de juros usurários.

Ora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor (no caso, o embargante/agravado) a prova do fato constitutivo de seu direito. A alegação de juros abusivos é o fato constitutivo do direito do agravado de ver declarada a nulidade parcial do título ou o excesso de execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. decisão, afastando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e, por conseguinte, revogando a inversão do ônus da prova, o qual deverá observar a regra geral disposta no art. 373 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)